Tribunal: TJES
Processo: 0062030-40.2003.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Municipais; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0062030-40.2003.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: TANIA REGINA FIGUEIREDO PIRES e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. LC 118/2005. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
Nas execuções fiscais cujo despacho ordenador da citação
tenha sido
proferido antes do advento da LC 118/2005,
apenas a efetiva
citação pessoal feita ao devedor
é capaz de interromper o lustro prescricional.

I
I –
C
onsoante entendimento do C.
STJ, as diligências que se mostrarem infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição.

I
II –
Não
efetivada a citação do executado dentro do prazo quinquenal, de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão do fisco.

I
V
–
Recurso conhecido
e des
provid
o
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0062030-40.2003.8.08.0011

APTE
:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APDO
:

TANIA REGINA FIGUEIREDO PIRES, T.F. ELETRIFICACOES LTDA

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

C
onsoante relatado,
cinge-se o presente apelo a analisar a juridicidade da
Sentença
q
ue
reconheceu a prescrição intercorrente na execução fiscal de origem.

Em suas razões, o apelante repele genericamente a sentença, argumentando que são necessários quatro atos processuais antes do reconhecimento da prescrição intercorrente, quais sejam, a não localização de bens, a intimação da Fazenda, o decurso do prazo previsto no art. 40 e a intimação da exequente, o que não teria sido observado
in casu
.

Afirma que o prazo do art. 40 sequer teve início,
eis que o
feito nunca fora paralisado, pois embora o despacho de fl. 93 faça parecer inexistir bens penhoráveis, a pequena quantia penhora fora liberada pelo magistrado singular sem sequer intimar a exequente.

E
m breve resumo, extrai-se dos autos que a ação executiva fora ajuizada em
24/11/2000
,
com despacho citatório datado de 26/08/2002,
porém, não localizado o executado,
fora procedida sua citação por edital em 2009.

Tecidas tais consideraç
ões, entendo ter
restada configurada a prescrição, porém, por razões diversas das explanadas pel
o magistrado singular. Explico.

O Código Tributário Nacional (CT
N
),
com a redação vigente à época da constituição do crédito objeto destes autos,
pre
via
que
o lustro prescricional
incidente sobre
a cobrança pelo fisco é interrompido pelo despacho do juiz que ordenar a ci
t
ação do executado. Vejamos:

Art. 174.
A
ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos
, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único.
A
prescrição se interrompe
:

I
-
pela citação pessoal feita ao devedor
;

I
– pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de
2005
)

Em que pese a
Lei Complementar nº 118/2005
tenha alterado o citado dispositivo legal,
este E. TJES
1
já manifestou entendimento no sentido de que, nos processos nos quais os despachos que ordenam a citação sejam anteriores à entrada em vigor d
a referida lei complementar
, deve-se aplicar a redação anterior, cuja disposição era no sentido de que a prescrição somente se interrompia com a citação válida do devedor.

N
o caso em apreço, dado que o despacho que ordena a citação fora proferido em 2002 (fl. 07), assim como, que a efetiva citação
do executado
somente ocorreu em 2009 (fl. 27), de rigor
a incidência da
redação anterior do art. 174, I do CTN.

À vista disso, forçoso o
reconhecimento do transcurso do lustro prescricional;
decerto que a
apelante
não sus
citou
nenhum ato processual imputável ao Poder Judiciário a atrair a incidência da Súmula 106 do STJ:
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência
.

É este também o entendimento adotado pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. PARALISAÇÃO DO FEITO. RESPONSABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. [...] 2.
A Primeira Seção, por ocasião do julgamento REsp 1.120.295/SP, submetido ao rito dos recurso repetitivos, firmou a tese de que o art. 219, § 1º, do CPC/1973 também é aplicado às execuções fiscais, de modo que o marco interruptivo previsto no art. 174, parágrafo único, I, do CTN - "citação ou despacho que a ordena exarado já na vigência da LC 118/2005" - retroage à data da propositura da ação, quando a demora para a realização da citação não pode ser atribuída à exequente.
[...].(AgInt no REsp n. 1.934.758/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 20/12/2022)

N
esse sentido

também
a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA QUE PRONUNCIOU A PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DESPACHO CITATÓRIO ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005. INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. ART. 39 DA LEI 6.830/80. DISPOSITIVO NÃO FAZ DISTINÇÃO ENTRE OS ENTES PÚBLICOS, ISENTANDO A FAZENDA PÚBLICA COMO UM TODO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A prescrição configura uma das razões que nosso direito positivo estipula como causa da extinção da relação jurídica tributária, fulminando a exigibilidade do crédito tributário quando a Fazenda Pública não se utiliza do instrumento processual adequado para compelir o sujeito passivo a satisfazê-lo no prazo de cinco anos, a contar da data de sua constituição definitiva (CTN, art. 174), que ocorre, em se tratando do IPTU, quando expirado o prazo de impugnação do ato administrativo de lançamento. 2)
Devidamente constituído o crédito tributário, passa a fluir aí o prazo prescricional que, antes do advento da Lei Complementar nº 118/2005, não era interrompido pelo despacho judicial ordenatório da citação, mas tão somente pela citação pessoal do devedor. 3) Ajuizada a ação em abril de 2005, o despacho ordenando a citação não teve o condão de interromper o decurso do prazo prescricional, porque proferido no dia 11 daquele mês, antes, portanto, do advento da LC 118/2005, ao passo que a citação por edital somente foi realizada em novembro de 2010, quando a coercibilidade da pretensão do Fisco já havia sido subtraída pela prescrição.
4)
[...]

(TJES,
Data: 17/Mar/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0006076-96.2005.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Dívida Ativa
)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CITAÇÃO DETERMINADA ANTES DA EDIÇÃO DA LC Nº 118/2005 – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – NÃO CABÍVEL – VALOR DA CAUSA CONSIDERÁVEL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
“Nos termos da redação original do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, a prescrição era interrompida com a citação do devedor. Com a edição da LC nº 118/05, que modificou o inciso referido, o lapso prescricional passou a ser interrompido pelo "despacho que ordena a citação". A nova regra, entretanto, tem incidência somente nos casos em que a data do despacho ordinatório da citação seja posterior a sua entrada em vigor.”
(TJES, Classe: Apelação, 011170045550, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 16/05/2019). 2.
[...]
(TJ-ES,
Data: 29/Nov/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0014432-56.2000.8.08.0024, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Dívida Ativa)

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO DA REDAÇÃO ORIGINÁRIA DO ART. 174, DO CTN. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 106, DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFFÍCIO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 1
Na redação anterior à vigência da Lei Complementar nº 118/2005, a interrupção da prescrição se dava apenas com a citação pessoal feita ao devedor, independentemente da data em que a Execução Fiscal fosse proposta ou da data em que fosse proferido o provimento jurisdicional determinando a citação do devedor.
2 Afasta-se a aplicação da Súmula nº 106 do STJ, pois a retroatividade da interrupção da prescrição à data da propositura da ação se dá apenas quando a demora na citação é imputada exclusivamente ao Judiciário (REsp. 1.120.295/SP). 3 -
Considerando a data de publicação do Edital de Citação, forçoso o reconhecimento de que todos os créditos tributários já se encontravam prescritos
. 4 -
[...]
(TJ-ES - APL: 00185790820168080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 10/06/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2019)

No mesmo caminhar cito, ainda, a tese firmada pelo C. STJ em sede do Tema Repetitivo nº 568. Transcrevo:

A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

E, ainda que assim não fosse, o C. STJ
2
já sedimentou entendimento no sentido de que as diligências que se mostrarem infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição.

Em tempo, esclareço que a verdadeira função da prescrição é a paz social e a segurança jurídica, haja visa que as coisas não podem se arrastar no tempo indefinidamente.

É dizer, as relações jurídicas não devem se perpetuar, pois é desarrazoado admitir que um direito possa ser exercido a qualquer tempo, já que, como sabido, o Direito não socorre aos que dormem.

Isso posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
TJ-ES, Data: 13/Dec/2022, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0006101-85.2004.8.08.0011, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Municipais.

2

(STJ - AgInt no AREsp: 1165108 SC 2017/0218255-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2020)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o eminente Relator.